Tribunal: CARF
Processo: 16327.915422/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915422/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 24/10/2007
IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO
DO ÔNUS DA RETENÇÃO PELO REQUERENTE. CERTEZA DO
DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADA.
No caso de Imposto de Renda Retido na Fonte pretensamente retido e
recolhido indevidamente ou a maior, deve o Requerente comprovar que atende
aos requisitos previstos no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe
seja reconhecido. O Requerente não se desimcumbiu que provar que assumiu o
ônus da retenção.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTARIA.
CERTEZA
DO
DIREITO
NÃO
COMPROVADA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915422/2009-85
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.454 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915422/2009-85

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-26.367, de 20 de agosto de
2010, da 8a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação
declarada pelo contribuinte.
O contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 14236.77987.231006.1.3.04-0544,
em 23/10/2008, e-fls. 20-24, utilizando-se de crédito informado no PER/DCOMP no
11144.27307.131207.1.3.04-0087 no valor de R$ 72.138,75.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 848713047, juntado às e-fl. 18-19, porque o DARF informado na
DCOMP foi integralmente alocado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação.
Contra o Despacho Decisório o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que a compensação não foi homologada porque na DCTF original o
débito confessado estava incluído o que fez resultar no indeferimento do crédito, mas que a
DCTF foi retificada em 05/08/2009 através da qual foi apresentado o crédito controvertido.
A 8a Turma da DRJ/SP1 entendeu, com base nos documentos juntados aos autos,
que haveria, em tese, um crédito a favor do contribuinte uma vez que foi entregue DCTF
retificadora, na qual uma parte do DARF foi utilizada para quitação do débito. Mas que o
reconhecimento do crédito dependeria de auditoria dos valores envolvidos e desde que ainda
estivesse disponível.
Apesar da DRJ reconhecer a possibilidade da existência do crédito alegado, por se
tratar de IRRF pretensamente retido e recolhido indevidamente ou a maior que o devido o
contribuinte não teria comprovado que teria assumido o ônus do encargo, ou que estaria
expressamente autorizado a receber o suposto indébito pelo terceiro que sofreu a retenção, de
acordo com o disposto no art 8o da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de
2008.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 27/09/2010 (e-fl. 42).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 27/10/2010 (e-fls. 43-58) onde alega que o crédito pleiteado de R$ 72.138,75
corresponderia ao IRRF retido, por equívoco, da empresa Zabaleta Participações Ltda (CNPJ
07.127.675/0001-45), e que o montante de R$ 80.203,86 corresponderia a atualização até a data
de 23/10/2008.
Alega que o IRRF foi indevidamente retido, uma vez que os valores de
atualização monetária de amortização de investimentos em CRI foram pagos à empresa Zabaleta
Participações Ltda, quando na verdade deveriam ter sido pagos a uma pessoa física. E que por se
tratar de pessoa física, não haveria a incidência do IRRF, nos termos do art. 3o, inciso III, da Lei
n° 11.033/04.
Acrescenta que o IRRF sobre cada um dos valores pagos indevidamente à
empresa Zabaleta perfaz o total de R$ 1.384.739,04, sendo que um dos pagamentos realizados
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.454 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915422/2009-85

ocasionou a retenção de R$ 72.138,75, e que estornou os valores indevidamente retidos à
empresa Zabaleta, conforme doc. 03, quitando com seus próprios recursos o referido tributo.
Afirma que com isso ficaria evidente que foi o Recorrente quem assumiu o
encargo financeiro, tendo em vista que estornou o valor retido na conta da empresa Zabaleta
Participações Ltda.
Tece considerações acerca do princípio da verdade material e ao final requer a
reforma da decisão de piso e a convalidação da compensação declarada.
Requereu a sustentação oral do recurso e que o encaminhamento das publicações
e intimações sejam direcionadas exclusivamente em nomes dos patronos, Benedicto Celso
Benício, OAB/SP 20.047 e Benedicto Celso Benício Júnior, OAB/SP 131.896.
O processo foi inicialmente distribuído para julgamento pela 3a Turma Ordinária
da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que declinou de competência, por entender que
por se tratar de IRRF, a competência para julgamento seria da Segunda Seção do CARF, nos
termos do inciso II, do art. 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se esclarecer, inicialmente, que a Portaria CARF n° 146, de 12 de
setembro de 2018, estendeu temporariamente à 1a Seção de Julgamento a competência para
julgamento das matérias estabelecidas no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF quando o
requerente do direito creditório for pessoa jurídica, precisamente o caso dos presentes autos.
Quanto ao pedido de sustentação oral, a possibilidade está amparada no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A
solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações
constantes no site institucional.
Quanto a solicitação da Recorrente para que as correspondências sejam dirigidas
exclusivamente para o endereço do patrono, a previsão legal é de as correspondências sejam
direcionadas ao domicílio tributário ele eleito pelo contribuinte (incisos LIV e LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 127 do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.454 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915422/2009-85

Não há previsão normativa para o encaminhamento de correspondência para o
patrono. Nesse sentido determina a Súmula vinculante CARF no 110, de aplicação obrigatória
pelos seus membros (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Portanto, indefiro o pedido do Recorrente.
O Recorrente pleiteia a compensação de débito informado na DCOMP no
14236.77987.231006.1.3.04-0544, analisada no presente processo, com base em crédito
informado na DCOMP no 25439.61806.130308.1.3.04-0945:

Segundo o que informou a Recorrente na manifestação de inconformidade e no
recurso voluntário, o crédito é relativo a IRRF (código de arrecadação 3426).
A DRJ entendeu que de acordo com documentos juntados aos autos poderia
haver, em tese, direito do Recorrente ao direito creditório pleiteado, mas que isso dependeria de
auditoria dos valores envolvidos e da comprovação, pelo Recorrente, de que teria assumido o
ônus pela retenção indevida, Confira-se excerto do acórdão:
De fato, pelo que se estrai dos documentos juntados às fls. 22/23, o contribuinte
entregou DCTF retificadora na qual indica apenas uma parcela do DARF de R$
3.673.045,69 foi utilizada na quitação do débito, Sendo assim, em tese, haveria um
crédito a favor do interessado, cuja comprovação dependeria de auditoria dos valores
envolvidos, e que poderia ser utilizado para compensação de outros débitos de sua
titularidade, desde que estivesse disponível para tanto.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.454 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915422/2009-85

Entretanto, por se tratar de Imposto de Renda Retido na Fonte pretensamente retido e
recolhido indevidamente ou a maior, deve o interessado ainda comprovar que atende
aos requisitos previstos no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe seja
reconhecido. Segundo estabelece o aludido art. 166, “a restituição de tributos que
comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente
será feita quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido
a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebe-la”.
Hodiernamente, as normas infralegais de regência determinam que, para que o crédito
possa ser utilizado na compensação, deve o interessado (fonte pagadora) tomar as
providências previstas no art. 8°, da IN RFB n° 900, de 30/12/2008, verbis:
Art. 8° O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2° do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
1- do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa fisica ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art.
34. (grifos incluídos)
As providências acima são importantes para que a Fazenda não corra o risco de efetuar
em duplicidade a restituição do valor de IRRF pago indevidamente ou a maior, haja
vista a possibilidade de o beneficiário do rendimento também requerer o direito
creditório em comento, seja por via de pedido de restituição do IRRF retido
indevidamente ou a maior, seja pela inclusão do valor retido como antecipação do seu
imposto de renda devido no ano calendário. Constituem medidas que a fonte pagadora
deve tomar para demonstrar claramente ao Fisco que é titular do direito creditório
pleiteado.
Assim, o motivo principal da DRJ não homologar a compensação foi pelo fato do
Recorrente não ter comprovado que assumira o ônus pela retenção.
No recurso voluntário o Recorrente aduz que o recolhimento indevido decorreu do
IRRF que fora retido, por equívoco, da empresa Zabaleta Participações Ltda (CNPJ
07.127.675/0001-45), quando na verdade tratar-se-ia de rendimento relativos a CRI que
deveriam ter sido pagos a uma pessoa física. E que por se tratar de pessoa física, não haveria a
incidência do IRRF, nos termos do art. 3o, inciso III, da Lei n° 11.033/04. Para comprovação
juntou documento à e-fl 57, abaixo colacionado:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.454 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915422/2009-85

A DRJ foi clara ao consignar que o Recorrente deveria comprovar que tomou as
providências previstas no art. 8°, da IN RFB n° 900, de 30/12/2008, para fins de garantir a
comprovação da retenção indevida.
No presente caso entendo que o Recorrente não se desincumbiu de comprovar que
sofreu o ônus da retenção indevida. Isso porque:
i)não apresenta documentos para comprovar que os rendimentos relativos à
retenções aqui discutidas decorreram de investimento em fundo de investimento imobiliário por
pessoa física, não identificando quem foi essa pessoa física beneficiária;
ii)não apresenta comprovante de rendimentos sobre aplicação financeira em CRI
pela pessoa física que teria sido a beneficiária dos rendimentos, sem a incidência do IRRF;
iii)não apresentou a DIRF do período, incluindo original/retificadora, que deveria
ter sido emitido pelo próprio Recorrente, na qual se constaria qual(is) foi(ram) os beneficiários
dos rendimentos relativos à aplicação em CRI.
Considerando, portanto, que para fins de compensação o crédito tributário deve
ser líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN, e o Recorrente não comprovou a certeza do
crédito pleiteado, há que ser mantida a decisão de piso.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital